Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714282-66.2024.8.07.0009 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDA: JENNIFER DA CONCEIÇÃO SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O colendo STJ, em tese fixada em recurso repetitivo, estabeleceu que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. (Tema 27/STJ). 2. Na hipótese, os juros remuneratórios previstos no contrato de empréstimo pessoal posto “sub judice” foram estabelecidos de forma abusiva e excessiva, pois mensurados em patamares superiores ao dobro no que se refere a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, merecendo adequação mediante a aplicação das aludidas taxas do Bacen praticadas no mês de celebração do ajuste, à época da contratação. 3. No há falar em devolução em dobro de eventual valor pago a maior, pois da relação contratual estabelecida não se verifica conduta contrária à boa-fé objetiva. 4. Ausência dos requisitos necessários para a configuração do dano moral. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 927 do CPC e 421 do Código Civil, sustentando não ser apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sema realizadas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 927 do CPC e 421 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese vertente, em relação ao contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes litigantes (ID 69657086), a autora juntou aos autos os documentos de IDs: 69657062 e 69657063, extraídos do Banco Central do Brasil, que demonstram evidente disparidade entre a taxa média de juros à época das contratações e aquela aplicada pela empresa requerida no pacto ora questionado. No caso em exame, verifica-se que os juros remuneratórios fixados no contrato remontam a mais que o dobro da taxa média de mercado apurada pelo Bacen, pelo que configurada a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. (ID 71797670). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da recorrente, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017